Tribunal: CARF
Processo: 10680.720599/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720599/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.454 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de outubro de 2020
Recorrente
ANSELMO LAGE NICOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
GANHO DE CAPITAL.
Sujeita-se ao pagamento do imposto de renda, com tributação em separado, a
pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatada a omissão de rendimentos, mantém-se o lançamento do imposto de
renda decorrente, com os acréscimos e as penalidades legais.
DECLARAÇÃO
DO
IMPOSTO
DEVIDO
TRANSMITIDA
COM
INFORMAÇÃO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO COM
INFORMAÇÃO CORRETA DO VALOR INTEGRAL. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA. MULTA DE MORA DEVIDA.
É cabível a exigência da multa de mora quando ocorre o recolhimento
extemporâneo de tributo e não resta caracterizada a denúncia espontânea. A
denúncia espontânea não se caracteriza quando há declaração transmitida com
informação parcial do imposto devido e não ocorre a retificação da declaração.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA APLICADA ISOLADAMENTE DO
CARNÊ-LEÃO. CONCOMITÂNCIA. FATOS GERADORES ANTERIORES
A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 351/2007. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N.o 147.
No tocante aos fatos geradores, para o período anterior a vigência da Medida
Provisória n.o 351, de 22 de janeiro de 2007, a concomitância da aplicação da
multa aplicada isoladamente e da multa de ofício não se afigura legítima
quando incidente sobre uma mesma base de cálculo.
Somente com a edição da Medida Provisória n.o 351/2007, convertida na Lei
n.o 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n.o 9.430/1996, passou
a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de
falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual
(75%). Súmula CARF n.o 147.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720599/2009-90
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.454 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720599/2009-90

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para afastar a multa isolada aplicada em concomitância com a multa de ofício
nos anos-calendário de 2005 e 2006, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson, que deram provimento parcial em maior
extensão.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 474/485), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 456/462), proferida em sessão de 14/12/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-36.700, da 9.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 365/377), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
GANHO DE CAPITAL.
Sujeita-se ao pagamento do imposto de renda, com tributação em separado, a pessoa
física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatada a omissão de rendimentos, mantém-se o lançamento do imposto de renda
decorrente, com os acréscimos e as penalidades legais.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ LEÃO.
Relativamente aos rendimentos recebidos a partir de 1o de janeiro de 1997, é cabível a
exigência da multa isolada no percentual de 50%, incidente sobre o valor do imposto
mensal devido a título de carnê-leão e não recolhido.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
É cabível a exigência da multa de mora quando ocorre o recolhimento extemporâneo de
tributo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.454 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720599/2009-90

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2005, 2006, 2007, com auto de infração juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 2/23; 361) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 24/38), tendo o contribuinte sido
notificado em 01/04/2009 (e-fl. 361), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração acostado
às fls. 03/33, relativo ao imposto de renda pessoa física (IRPF) dos anos-calendário
2005, 2006 e 2007, exercícios 2006, 2007 e 2008, que lhe exige crédito tributário no
valor total de R$ 85.936,46, distribuídos da seguinte forma:
- Imposto Suplementar
R$ 35.237,42
- Multa de ofício
R$ 26.427,99
- Juros de mora (calculado até 27/02/2009)
R$ 9.633,60
- Multa exigida isoladamente
R$ 14.637,45
- Total
R$ 85.936,46

Segundo Termo de Verificação Fiscal de fls. 24/33, o contribuinte incorreu nas
seguintes infrações:
I – Falta de recolhimento de imposto sobre ganho de capital (vencimento mensal), visto
que o contribuinte, ao recolher o imposto correspondente a essa operação, não recolheu
a multa de mora devida e isso implicou o pagamento a menor, proporcionalmente, de
todas as parcelas que compõem o crédito tributário (principal, multa e juros). Desse
modo, foi recolhido imposto (principal) menor conforme valores abaixo discriminados:
Mês
Imposto não recolhido
09/2005
9.038,69
03/2006
74,10
05/2006
149,46
06/2006
44,70
07/2006
93,55
08/2006
173,03
10/2006
389,75
11/2006
317,84
01/2007
786,77
02/2007
448,56
03/2007
634,21
04/2007
585,53
05/2007
684,20
07/2007
1.505,65
08/2007
820,15
10/2007
496,52
Total
16.242,71
II – Omissão de rendimentos referentes a juros recebidos de pessoa física (vencimento
anual), definidos no mesmo percentual pago pela Caderneta de Poupança. Informa a
autoridade fiscal que esses juros foram pagos pelo Sr. Marlúcio [adquirente] e não
compõem o valor da alienação, devendo ser tributados à medida de seu recebimento,
mediante o recolhimento mensal obrigatório e estavam sujeitos ao ajuste na declaração
anual do contribuinte.
Ano-calendário
Rendimento Omitido
Carnê-leão deduzido
Imposto Lançado
2005
35.961,95
3.028,34
3.388,99
2006
82.009,50
5.613,19
15.015,71
2007
3.946,55
495,29
590,01
Total
18.994,71
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.454 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720599/2009-90

III – Multa isolada pelo não recolhimento de carnê-leão, devido em função dos juros
recebidos de pessoas físicas:
Ano-Calendário
Multa Isolada
2005
2.732,56
2006
8.402,98
2007
3.501,91
Total
14.637,45

Esclarece a autoridade lançadora que o Contribuinte foi selecionado para
fiscalização em razão de ter efetuado pagamento de tributo em atraso sem o
recolhimento da multa de mora devida.

Registra que, cientificado do início do procedimento fiscal, o contribuinte, por
meio do Termo de Resposta e diversos documentos (fls. 54/207), informou que vendeu
a totalidade das 10.000 quotas da empresa CLEANBRAZIL L T M por R$ 2.100.000,00
(dois milhões e cem mil reais) ao Sr. Marlúcio de Moraes Tavares [adquirente], CPF
484.092.946-72 e que o pagamento foi efetuado de forma parcelada, sendo uma entrada
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e 32 parcelas mensais e consecutivas de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, com vencimentos a partir de 30 de setembro de
2005, corrigidas mensalmente pelo índice da poupança.

Relata que, conforme esclarecimentos prestados pelo contribuinte, foi recolhido
em 28/12/2007 o imposto de renda sobre o ganho de capital apurado, sem a multa de
mora devida, porque este se valeu do instituto da denúncia espontânea, prevista art. 138
do Código Tributário Nacional.

Salienta a informação prestada pelo contribuinte no sentido de que, em momento
posterior, por ter constatado erros na apuração e no recolhimento do IR realizado, já que
os juros relativos à atualização das parcelas mensais haviam sido tributados como se
fossem ganho de capital, quando deveriam ter sido tributados através da sistemática do
carnê-leão, refez todos os cálculos, tendo promovido, em 03/10/2008, o recolhimento da
diferença apurada.

Todos os demais procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de
Verificação Fiscal mencionado.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado pessoalmente do lançamento, o contribuinte apresenta a
impugnação de fls. 365/377, subscrita por procuradores e instruída com os documentos
de fls. 390/454, onde aduz, em síntese, o que se segue.

Sustenta que o valor lançado deve-se à recomposição dos cálculos com a
imputação da multa de mora sobre valores recolhidos sob o benefício de denúncia
espontânea.

Salienta que faz jus ao não pagamento de multa de mora sobre o imposto de
renda decorrente de ganho de capital, porque efetuou seu recolhimento, acrescido de
juros moratórios, no montante de R$ 357.213,87 (trezentos e cinquenta e sete mil,
duzentos e treze reais e trinta e sete centavos), antes de iniciado qualquer procedimento
fiscal.

Colaciona doutrina e ementas de julgados administrativos e judiciais para
justificar a tese de que, sendo a multa moratória penalidade decorrente do
descumprimento de obrigação tributária no vencimento, não cabe à autoridade
administrativa reduzir o alcance da norma legal (art. 138 do CTN) de forma
discricionária e injustificada para limitar a exclusão de penalidades.

Insiste que, restando configurada a denúncia espontânea, não poderá haver a
exigência de qualquer tipo de multa (moratória e punitiva), sob pena de violação
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.454 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720599/2009-90

expressa ao art. 138 do CTN e ao Princípio Constitucional da Vedação ao Confisco (art.
150, IV, da Constituição Federal), devendo ser cancelados os valores exigidos do
Impugnante, eis que devidamente recolhido o imposto devido.

Reconhece que o imposto de renda sobre rendimentos recebidos a título de juros
remuneratórios deveriam ter sido tributados à medida de seu recebimento, mediante o
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão).

Contudo, considerando os créditos e débitos apurados na mesma operação,
entendeu que deveria recolher apenas o saldo líquido do IR sobre os juros, nos termos
do art. 2.o, inciso II, da IN n.o 600/2005.

Informa que, levando-se em conta a existência, então, de crédito e débitos,
promoveu o recálculo do IR, tanto em relação ao ganho de capital, quanto em relação
aos juros recebidos, e recolheu, em 03/10/2008, o saldo de IR remanescente de R$
13.748,95, que se refere ao imposto devido, juros e multa de mora, como se pode ver
pelo documento n.o 04 anexado.

Conclui que toda e qualquer diferença de IR foi apurada e recolhida de acordo
com a legislação em vigor, não havendo saldo remanescente a ser apurado, muito menos
multa isolada a ser aplicada.

Requer que o lançamento seja julgado improcedente e que seja retificado seu
endereço junto à Receita Federal para Rua Victoria n.o 73, Bairro Jardim Canadá, Nova
Lima/MG, CEP: 34.000-000.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo é consignado que o auto de infração decorre da falta de recolhimento
de imposto sobre ganho de capital, assim como também decorre da omissão de rendimentos a
título de juros remuneratórios recebidos de pessoa física e, também, há lançamento pela falta de
recolhimento do IRPF sob a forma de carnê-leão.
A decisão recorrida registra que a denúncia espontânea não afasta a incidência da
multa de mora (afastaria apenas a multa de ofício, se fosse o caso).
No mais, quanto aos carnês-leão pagos sobre os juros remuneratórios recebidos de
pessoa física, a decisão recorrida pondera que a autoridade fiscal registrou, de forma clara, nos
itens 35 e 36 do relatório fiscal, bem como nos anexos 3 e 4 do Termo de Verificação Fiscal, que
tais pagamentos foram feitos em valores inferiores aos devidos e que foram devidamente
considerados no lançamento de ofício, de modo que, na apuração, tanto da omissão de
rendimentos, quanto da multa isolada, levou-se em conta os recolhimentos efetuados pelo
contribuinte, motivo pelo qual não se pode atribuir-lhe razão ao alegar que não há saldo
remanescente de imposto a ser pago, muito menos multa isolada a ser aplicada.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, para fatos geradores de 2005, 2006 e 2007, o sujeito
passivo, reiterando termos da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a
fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Inexigibilidade da multa de mora em denúncia espontânea; b) Da extinção do crédito
tributário referente ao imposto de renda incidente sobre juros por compensação e pagamento.
Requereu a suspensão da exigibilidade.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.454 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720599/2009-90

Posteriormente, com fulcro nos arts. 145, III, 146 e 149 do CTN, juntou petição
requerendo, em suma, o cancelamento do lançamento, reconhecendo-se ex officio a ilegalidade
da cobrança de multa proporcional (de ofício) no lançamento de ofício (e-fl. 499/507) pelo não
pagamento da multa de mora no recolhimento a destempo do imposto. Explica que à hipótese
dos autos é recolhimento de imposto após o vencimento, sem o acréscimo de multa de mora e,
assim, diz que na época do fato gerador a multa de ofício pelo não pagamento de multa de mora,
tal como trata os autos, era exigível, em relação aos fatos geradores objeto do Auto de Infração,
mas até 30 de junho de 2006, enquanto vigorou a redação originária do art. 44, I, da Lei n.o
9.430/1996 (sem as alterações promovidas pela Medida Provisória 303/2006 e pela MP
351/2007, posteriormente convertida na Lei 11.488/2007)1. Relata que a que MP 303/2006 não
foi convertida em Lei, de sorte que vigorou entre 30/06/2006 e 27/10/2006, mas ao seu tempo
retirou do texto legal a expressão “após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória” e deve ser aplicada a retroatividade benigna no período anterior. Discorre que, a
partir de 27/10/2006, foi restabelecida a redação original do art. 44, I, da Lei n.o 9.430/1996.
Pontua que, novamente, a partir de 22/01/2007, data de publicação e entrada em vigor da MP
351/2007, posteriormente convertida na Lei n.o 11.488/2007, o art. 44 da Lei n.o 9.430/1996
passou a ter nova redação, que suprimiu a exigência de multa de ofício de 75% nos casos de
pagamento a destempo de tributo sem o acréscimo da multa de mora, suprimindo-se o trecho
“após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória”, operando-se, novamente, a
retroatividade benigna.
No referido petitório requereu que, de ofício, pela retroatividade benigna, fosse
afastado o lançamento em relação as competências autuadas com base na redação anterior do
inciso I do art. 44 da Lei n.o 9.430/1996, que prévia o lançamento de ofício com multa de 75%
nos casos de recolhimento “após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória”,
isto é, para as competências 09/2005, 03/2006, 05/2006, 06/2006, 10/2006, 11/2006 e 01/2007.
Lado outro, para as competências na qual a redação do inciso I do art. 44 da Lei n.o 9.430/1996,
não contam mais com a expressão “após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória” (competências 07/2006, 08/2006, 02/2007, 03/2007, 04/2007, 05/2007, 07/2007,
08/2007 e 10/2007), requereu a simples aplicação da lei, alegando inexistir fundamento para a
exigência de multa proporcional (de ofício) no lançamento de ofício pelo não pagamento da
multa de mora no recolhimento a destempo do imposto.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Por ocasião subsequente a publicação da pauta de julgamento, apresentou
memoriais reiterando termos do recurso voluntário e da petição retromencionada.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.

1 Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou
diferença de tributo ou contribuição: I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, "pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratoria", de
falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.454 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720599/2009-90

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário (e-fls. 474/485) atende a todos os pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício
deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 14/02/2012, e-fl. 472, protocolo recursal em 15/03/2012,
e-fl. 474, e despacho de encaminhamento, e-fl. 492), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Quanto a petição colacionada posteriormente (e-fl. 499/507), entendo que, em
resumo, ela pretende ver aplicada a legislação posta e os eventuais efeitos da retroatividade
benigna, pelo que não vejo óbice a apreciação. Ademais, cuidando-se de legislação positivada e
de legislação revogada e dos efeitos retroativos, ou não, de norma jurídica, competirá sempre a
este Colegiado dizer o direito.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário e da petição mencionada.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Como informado em linhas
pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de ofício com exigência de imposto sobre a
renda de pessoa física suplementar dos anos-calendário 2005, 2006 e 2007 e se refere:
(i) a falta de recolhimento de imposto de renda sobre ganho de
capital (recolheu-se valor a menor, ao se efetuar o recolhimento após o
vencimento, sem o acréscimo de multa moratória, por conseguinte deixando
de recolher a multa de mora, referente ao ganho positivo na alienação de
cotas sociais de empresa vendidas/repassadas/transmitidas/cedidas para
pessoa física adquirente);
(ii) a omissão de rendimentos referentes aos juros recebidos de
pessoa física por força do “financiamento” entre particulares na alienação das
cotas sociais mencionadas no ganho de capital sendo o contribuinte credor do
comprador e exigindo do devedor juros iguais aos da caderneta de poupança
pelo financiamento da compra e venda das cotas sociais referidas, de modo
que o financiamento foi remunerado positivamente (com ganho equivalente a
taxa da caderneta de poupança) e precisa ter o imposto de renda recolhido
(ganho em financiamento); e
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.454 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720599/2009-90

(iii) a multa isolada pelo não recolhimento de carnê-leão.
- Ganho de capital: Inexigibilidade da multa de mora por força da denúncia
espontânea – alegada extinção do crédito tributário
O recorrente alega que, por força da denúncia espontânea, a multa de mora não
era devida, pelo que o lançamento a título de ganho de capital com base em rubricas de “multa
de mora” não deveria ter sido efetivado. Sustenta, pela ocasião, que já ocorreu a extinção do
crédito tributário do ganho de capital, exatamente por força da denúncia espontânea, vez que
recolheu o imposto com cálculos que credita corretos, sem a multa de mora.
O relatório fiscal (e-fls. 24/38), por sua vez, em síntese, bem esclarecendo o
lançamento contextualiza que:
a) O recorrente vendeu 10.000 quotas sociais de determinada empresa, em 31/08/2005,
para pessoa física adquirente, pelo valor de R$ 2.100.000,00, apurando ganho positivo
de R$ 2.090.000,00;
b) A venda foi paga pelo adquirente com uma entrada de R$ 500.000,00 em 01/09/2005
e um financiamento do restante, sendo este quitado com 32 parcelas mensais e
consecutivas de R$ 50.000,00, com juros equivalente ao índice da caderneta de
poupança em cada parcela, sendo a primeira em 30/09/2005;
c) O recorrente recolheu imposto em 28/12/2007, a título de ganho de capital, não tendo
recolhido a multa de mora, sob os auspícios da denúncia espontânea, e tendo recolhido
os juros do financiamento com ganho de capital, quando, pela fiscalização, deveriam ter
sido oferecidos à tributação nas respectivas declarações de ajuste anual, como
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e, consequentemente, sujeitos à
apuração do carnê leão;
d) O Termo de Início de Procedimento Fiscal se efetivou em 12/09/2008;
e) Em 03/10/2008, o recorrente alega que recolheu, via carnê-leão, diferenças que ele
próprio apurou para os fins da omissão de rendimentos dos juros recebidos sujeitos aos
carnê-leão, vez que ele próprio teria constatado erros na apuração e no recolhimento, já
que os juros relativos à atualização das parcelas mensais foram tributados como se
fossem ganho de capital, quando deveriam ter sido tributados através da sistemática do
carnê-leão;
f) A fiscalização relata que não houve o recolhimento da multa de mora devida em
razão do atraso no pagamento do imposto sobre o ganho de capital apurado na venda
das quotas da empresa e que o crédito tributário só é extinto se ao principal forem
acrescidas, além dos juros moratórios, as penalidades cabíveis, como a multa de mora
que não foi recolhida;
g) A fiscalização relata que, apesar dos recolhimentos efetuados sobre o ganho de
capital em 28/12/2007, com o excesso da base de cálculo na qual constavam os juros
auferidos do financiamento, o recolhimento teria sido a menor por não ter sido recolhida
a multa de mora, sendo diversas parcelas do capital (do ganho de capital) recolhidas
com valor menor. Esclarece que, de acordo com o art. 21 da Lei 7.713/88, nas
alienações a prazo, o ganho de capital deverá ser apurado como venda à vista e tributado
na proporção das parcelas recebidas em cada mês;
h) A fiscalização, para exemplificar, consigna que o pagamento a menor de determinado
tributo implica o pagamento a menor, proporcionalmente, de todas as parcelas que o
compõem e supõe, a título de exemplo, que se um determinado contribuinte estivesse
devendo R$ 1.000,00 (um mil reais) de um tributo qualquer, sendo R$ 600,00
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.454 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720599/2009-90

(seiscentos reais) de principal, R$ 300,00 (trezentos reais) de multa e R$ 100,00 (cem
reais) de juros, e que ele tivesse feito um pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais)
significa que ele teria pago 80% do montante devido, de modo que na situação descrita
a título de exemplo, ele teria quitado R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) referentes
ao principal, R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) à multa e R$ 80,00 (oitenta reais)
aos juros.
Adicionalmente, registro que o ganho de capital só foi declarado pelo contribuinte
na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2008, ano-calendário 2007, de modo antecedente
ao início da ação fiscal. A declaração foi em valor parcial (conferir e-fls. 357/358; 351/358;
342/345 e 346/349).
Após estes apontamentos, observo que pela planilha elaborada pela fiscalização
(e-fl. 34) o imposto total devido em 28/12/2007 (principal + multa de mora + juros de mora) a
título de ganho de capital era de R$ 375.202,62 sendo que o total de multa de mora neste valor é
de R$ 52.037,83, pelo que o total do imposto devido sem multa de mora (principal + juros de
mora) é de R$ 323.164,79. Lado outro, o contribuinte recolheu, em 28/12/2007, antes do início
da ação fiscal, o valor de R$ 357.136,03, conforme aponta a planilha elaborada pela fiscalização
com o rateio deste montante (e-fl. 35). Isto é, se for considerado a não presença de multa de mora
nos cálculos, recolheu valor maior antes do início da ação fiscal.
Pois bem. Para solução da lide importa observar o item 1.13 da lista de dispensa
de contestar e recorrer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, nestes termos:
1.13 - Denúncia espontânea
a) Declaração parcial - Diferença a maior - Multa moratória
REsp 1.149.022/SP (tema no 385 de recursos repetitivos)
Resumo:
(i) A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente; e
(ii) A denúncia espontânea exclui a multa moratória.
Vide Atos Declaratórios no 08/2011 e no 04/2011.
Ressalta-se que ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ entendem, de
maneira pacífica, que, ainda que se trate de tributo sujeito a lançamento por
homologação, se o crédito não foi previamente declarado pelo contribuinte, mas foi
pago, pode-se configurar a denúncia espontânea, desde que ocorram as demais hipóteses
do art. 138 do CTN (REsp 1155146/AM, AgRg nos EDcl no Ag 1009777/SP, AgRg no
REsp 1046285/MG e AgRg no REsp 1046285/MG). Todavia, isso não afasta a tese
firmada no tema no 61 de recursos repetitivos (REsp's no 962.379/RS e no 886.462/RS),
no sentido de que "Não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos declarados, porém pagos a destempo
pelo contribuinte, ainda que o pagamento seja integral". Vide, ainda, a Súmula 360/STJ.
A par da enunciação transcrita, perceba-se que, no caso concreto, houve
declaração parcial e não houve retificação do conteúdo declarado. Desta forma, entendo que não
se aplica o Tema Repetitivo 385 que dá origem a dispensa de contestar e recorrer do item 1.13.
Ora, ao meu sentir, não resta caracterizada a denúncia espontânea se a declaração (com efeito de
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.454 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720599/2009-90

confissão de dívida) não espelha a correção do imposto devido. Faltou no caso concreto a
retificação da declaração para se perfectibilizar a denúncia espontânea. A situação, com pequeno
distinguish, se assemelha mais ao Tema Repetitivo 61 que dá suporte a Súmula 360/STJ, que
reza: "Não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a consequente exclusão da multa
moratória, nos casos de tributos declarados, porém pagos a destempo pelo contribuinte, ainda
que o pagamento seja integral".
Ora, o recolhimento em quase a sua totalidade foi a destempo (em 28/12/2007)
considerando a venda parcelada efetivada desde 31/08/2005, ademais a declaração que deveria
ter sido feita desde o exercício 2006, ano-calendário 2005, só foi efetivada uma única vez com a
transmissão da Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2008, ano-calendário 2007, ainda
assim de forma parcial (conferir e-fls. 357/358 – 351/358; 342/345 e 346/349).
Aliás, entendo que o ganho de capital declarado parcialmente tem efeito de
confissão de dívida e foi declarado a menor para, quiçá, com a devida vênia, por em erro a
fiscalização, tanto que, em seguida, foi aberto procedimento fiscal por auditoria em malha,
exatamente para averiguar este ponto, ademais a constituição apenas parcial do crédito (pela
declaração) poderia ensejar, até mesmo, um posterior pedido de restituição, se vindicado
pagamento a maior. Ora, ainda que se trate de uma ficha (“ficha de ganho de capital”), sendo o
ganho de capital um rendimento sujeito a tributação exclusiva, em separado do ajuste anual, ele
compõe a Declaração de Ajuste Anual (DAA), a qual tem efeito confessório como um todo,
sendo documento fiscal único que inclui os seus anexos, a exemplo da ficha da “atividade rural”.
Neste sentido, era necessário corrigir a declaração para a denúncia espontânea se aperfeiçoar sem
tentativa de por em erro a fiscalização ou os sistemas informatizados da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil quanto ao entendimento do conteúdo econômico (efetivo valor e
contexto da venda das quotas sociais). Ao meu sentir, trata-se de questão intransponível, sem a
qual não posso reconhecer a denúncia espontânea.
Veja-se, por fim, que o entendimento do STJ e da dispensa de contestar e recorrer
da PGFN fala em retificação da declaração parcial e é exatamente a ausência da retificação do
declarado parcialmente que ocorre nestes autos.
Neste contexto, em que a denúncia espontânea não se sustenta, não resta afastada
a necessidade de recolhimento da multa de mora e não se pode concordar que o crédito estivesse
extinto, pois faltava o recolhimento da multa de mora na forma apurada pela fiscalização.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Ganho de capital: Da proibição do lançamento da multa de ofício de 75%
O recorrente adicionalmente argumenta que é ilegal a cobrança de multa
proporcional (de ofício) de 75% no lançamento de ofício pelo não pagamento da multa de mora
no recolhimento a destempo do imposto.
Argumenta que a hipótese dos autos é recolhimento de imposto após o
vencimento, sem o acréscimo de multa de mora e, assim, diz que na época do fato gerador a
multa de ofício pelo não pagamento de multa de mora, tal como trata os autos, era exigível, em
relação aos fatos geradores objeto do Auto de Infração, mas até 30 de junho de 2006, enquanto
vigorou a redação originária do art. 44, I, da Lei n.o 9.430/1996 (sem as alterações promovidas
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.454 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720599/2009-90

pela Medida Provisória 303/2006 e pela MP 351/2007, posteriormente convertida na Lei
11.488/2007)2. Relata que a que MP 303/2006 não foi convertida em Lei, de sorte que vigorou
entre 30/06/2006 e 27/10/2006, mas ao seu tempo retirou do texto legal a expressão “após o
vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória” e deve ser aplicada a retroatividade
benigna no período anterior. Discorre que, a partir de 27/10/2006, foi restabelecida a redação
original do art. 44, I, da Lei n.o 9.430/1996. Pontua que, novamente, a partir de 22/01/2007, data
de publicação e entrada em vigor da MP 351/2007, posteriormente convertida na Lei n.o
11.488/2007, o art. 44 da Lei n.o 9.430/1996 passou a ter nova redação, que suprimiu a exigência
de multa de ofício de 75% nos casos de pagamento a destempo de tributo sem o acréscimo da
multa de mora, suprimindo-se o trecho “após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória”, operando-se, novamente, a retroatividade benigna.
No referido petitório requereu que, de ofício, pela retroatividade benigna, fosse
afastado o lançamento em relação as competências autuadas com base na redação anterior do
inciso I do art. 44 da Lei n.o 9.430/1996, que prévia o lançamento de ofício com multa de 75%
nos casos de recolhimento “após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória”,
isto é, para as competências 09/2005, 03/2006, 05/2006, 06/2006, 10/2006, 11/2006 e 01/2007.
Lado outro, para as competências na qual a redação do inciso I do art. 44 da Lei n.o 9.430/1996,
não contam mais com a expressão “após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória” (competências 07/2006, 08/2006, 02/2007, 03/2007, 04/2007, 05/2007, 07/2007,
08/2007 e 10/2007), requereu a simples aplicação da lei, alegando inexistir fundamento para a
exigência de multa proporcional (de ofício) de 75% no lançamento de ofício pelo não pagamento
da multa de mora no recolhimento a destempo do imposto.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. Ora, como não se caracterizou a
denúncia espontânea, tendo havido lançamento de ofício, aplica-se indistintamente a multa de
ofício de 75% sobre o valor lançado, ainda que o montante apurado no lançamento seja uma
parcela decotada do débito que está relacionada com a multa de mora pelo atraso, considerando
que o débito extemporâneo foi recolhido a menor. Ora, a mudança legislativa não proibiu a
incidência da multa de ofício de 75% do lançamento de ofício sobre o montante apurado, ainda
que este montante seja de multa de mora.
Ademais, em verdade, com o rateio do valor pago na forma da planilha elaborada
pela fiscalização (e-fls. 35), apesar de se falar que “o montante apurado seja uma parcela
decotada do débito que está relacionada com a multa de mora pelo atraso, considerando que o
débito extemporâneo foi recolhido a menor”, tem-se, a partir do rateio do valor recolhido, que
foi considerado pagamento a menor, que, em alguns casos, em razão do rateio surge valor
principal não recolhido compondo o lançamento (conferir e-fls. 35, coluna “Principal Não
Recolhido (R$)”. Aliás, essa técnica do lançamento guarda sintonia com a regularidade do
procedimento fiscal.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.

2 Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou
diferença de tributo ou contribuição: I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, "pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratoria", de
falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.454 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720599/2009-90

- Omissão de rendimentos referentes aos juros recebidos
Para o capítulo do lançamento referente a omissão de rendimentos referentes aos
juros recebidos entendo que o contribuinte não inovou na argumentação, de modo que o
lançamento é regular, sendo válidas as conclusões já tecidas neste voto que afasta a tese de
denúncia espontânea, pois, aqui, também, não houve uma declaração correta ou a apresentação
de uma declaração retificada que compusesse de forma correta a tributação e o conteúdo
econômico ocorrido, além do mais, igualmente, são válidos os argumentos já apresentados
quanto a aplicação da multa de ofício de 75%.
De mais a mais, adoto o seguinte trecho da decisão de piso, com fulcro no § 1.o do
art. 50, da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de
2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

No que concerne aos carnês-leão pagos sobre os juros remuneratórios recebidos
de pessoa física, a autoridade fiscal registrou, de forma clara, nos itens 35 e 36 de seu
relatório (fl. 31 dos autos), bem como nos anexos 3 e 4 do Termo de Verificação Fiscal,
que tais pagamentos foram feitos em valores inferiores aos devidos e que foram
devidamente considerados no lançamento de ofício.

Dessa forma, na apuração, tanto da omissão de rendimentos, quanto da multa
isolada, levou-se em conta os recolhimentos efetuados pelo contribuinte, motivo pelo
qual não se pode atribuir-lhe razão ao alegar que não há saldo remanescente (...).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multa isolada pelo não recolhimento de carnê-leão
Em continuidade, observo que os fatos geradores são de 2005, 2006 e 2007, de
modo que, tendo ocorrido alteração legislativa, bem como existindo a Súmula CARF n.o 147,
que deve ser observada por este Colegiado, passo a enfrentar este capítulo sob esta vestimenta.
Pois bem. O lançamento neste ponto deve persistir apenas parcialmente. Explico.
Veja-se, até a vigência da Medida Provisória n.o 351, de 22 de janeiro de 2007,
não tínhamos previsão legal para a incidência cumulativa das penalidades da Multa de Ofício
Isolada por não recolhimento do carnê-leão com Multa de Ofício de 75% do imposto
suplementar. Não é caso de aplicação de retroatividade benigna, mas, sim, de não aplicação da
cumulação por inexistir previsão normativa à época dos fatos geradores de 2005 (09/2005) e de
2006 (03/2006, 05/2006, 06/2006, 07/2006, 08/2006, 10/2006, 11/2006). O crédito lançado, lado
outro, persiste para as competência de 2007 (01/2007, 02/2007, 03/2007, 04/2007, 05/2007,
07/2007, 08/2007, 10/2007).
Este entendimento resta espelhado na Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme ementa que transcrevo, litteris:
Acórdão 9202-007.625 (26/02/2019)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2003
MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO – CONCOMITÂNCIA – BASE DE CÁLCULO
IDÊNTICA.
Antes da alteração introduzida pela Lei n.o 11.488, de 2007, no art. 44 da Lei n.o 9.430,
de 1996, era indevida a exigência da penalidade isolada pela falta de recolhimento do
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.454 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720599/2009-90

IRPF devido a título de carnê-leão, cumulada multa de ofício incidente sobre a omissão
de rendimentos no ajuste anual.
Além do mais, adotei a referida tese nos Acórdãos ns.o 2202-005.339, julgado em
06/08/2019, e 2202-005.506, julgado em 11/09/2019, ambos de minha relatoria, neste Colegiado,
em decisões unânimes.
A controvérsia exsurgiu por força da pretérita redação do inciso I do art. 44 da Lei
n.o 9.430, de 1996, com redação anterior a Medida Provisória n.o 351, de 2007, convertida na Lei
n.o 11.488, de 2007, haja vista que prescrevia normativamente a incidência de multa de 75%
“sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata” e, por sua vez, a norma de
complementação de sentido do § 1.o do mesmo dispositivo rezava que a sobredita multa poderia
ser exigida “juntamente com o tributo” ou “isoladamente”. Entendendo-se, dessarte, que
aplicava-se uma ou outra.
Veja-se, em sentido oposto, que, na égide da nova legislação, tem-se uma
modificação estruturante na norma onde passou-se a prever uma multa de 75% pela “falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata” (inciso I, art.
44, Lei n.o 9.430, de 1996, com redação dada pela Medida Provisória n.o 351, de 2007,
convertida na Lei n.o 11.488, de 2007) e outra de 50%, “exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal” que “deixar de ser efetuado”, “ainda que não tenha sido apurado imposto
a pagar na declaração de ajuste” (inciso II, alínea “a”, art. 44, Lei n.o 9.430, de 1996, com
redação dada pela Medida Provisória n.o 351, de 2007, convertida na Lei n.o 11.488, de 2007).
Demais disto, a temática resta sumulada neste Egrégio Conselho, a teor da Súmula
CARF n.o 147, que decorreu dos Acórdãos Precedentes ns.o 2401-005.139, 2202-004.088,
2301-005.113, 2201-002.719 e 9202-004.365, nestes termos:
Súmula CARF n.o 147: “Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).”
Veja-se que os anos-calendário do lançamento de 2005 e de 2006 se enquadram
no contexto da Súmula CARF n.o 147, enquanto o lançamento de 2007 permanece hígido e
regular.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente neste capítulo, pelo que deve se
afastar do lançamento a multa isolada das competência 2005 e 2006.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para excluir do lançamento
a multa isolada aplicada em concomitância com a multa de ofício nos anos-calendário de 2005 e
2006. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.454 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720599/2009-90

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para afastar a multa
isolada aplicada em concomitância com a multa de ofício nos anos-calendário de 2005 e 2006.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital